Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701303-90.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: GILBERTO ALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ENVIO DE DEFESA EM DESACORDO COM AS NORMAS DO TJDFT. CONTESTAÇÃO NÃO RECEBIDA. REVELIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre cobrança de débitos acessórios ao contrato de locação, tais como contas de água e esgoto, energia elétrica e IPTU. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília reconheceu a revelia da parte ré e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor: a) o IPTU, proporcional ao período de janeiro a julho de 2019, no valor de R$500,00; b) o serviço de energia elétrica (faturas vencidas nos meses de janeiro a julho de 2019), no valor de R$3.354,20; e c) o serviço de água (faturas vencidas nos meses de setembro de 2018 a julho de 2019), no valor de R$2.382,16; a serem corrigidos monetariamente desde os respectivos vencimentos ou desembolsos, e acrescidos de juros legais a partir da citação. 2. O réu interpôs recurso buscando reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. Alega inocorrência de revelia já que teria comparecido à audiência de conciliação, bem como apresentado contestação e pedido contraposto, os quais não foram juntados aos autos por razões alheias à sua vontade. 3. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 20370089 a 20370094), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Deferida. 4. Nulidade de sentença por erro material, violação ao contraditório e ampla defesa. Com a publicação da Portaria Conjunta 33/2020, ficou determinado que o atendimento às partes e aos advogados deve ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas do TJDFT. Deste modo, as unidades de Atendimento ao Jurisdicionado passaram a receber por e-mail, em caráter excepcional, pedidos para inclusão de documentos e respostas nos processos de primeira instância. 5. Conforme orientação indicada no site deste TJDFT, tais e-mails contendo petição e anexos não podem ultrapassar 10Mb, caso os arquivos possuam tamanho superior ao informado é necessário fracionar em dois ou mais e-mails (https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/coronavirus-atendimento-durante-a-pandemia/como-ser-atendido-a-distancia-durante-a-pandemia). 6. Os autos foram baixados em diligência e na origem o NAJBSB certificou não recebimento do e-mail citado pelo recorrente (dia 26/06/2020, por volta das 19:26, com assunto "defesa") e observou que o fato foi objeto de reclamação junto à r. Ouvidoria (Manifestação N. 2020-108225, em 05/08/2020), com apresentação da seguinte resposta: "é ônus do jurisdicionado acompanhar o seu processo, via acesso ao PJe, especialmente após o envio do pedido de juntada por e-mail, devido a inúmeros fatores técnicos que possam interferir no sucesso do envio, e, tempestivamente tentar cumprir com os prazos lhes atribuídos, seja reencaminhando outro e-mail, ligando no setor responsável, etc". 7. Destaque-se, o documento juntado pelo réu/recorrente no Id 19369327 corresponde ao comprovante de recebimento do e-mail por Pedro Anísio, cujo endereço eletrônico estava indicado como cópia oculta, não demonstra o efetivo envio e recebimento pelos setores do Tribunal de Justiça, até porque os anexos indicados apresentavam tamanho superior a 10Mb, o que certamente inviabilizou o recebimento, já que estava em desacordo com as orientações deste TJDFT. 8. Assim, não prospera alegação de nulidade da sentença por erro material, ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que diante da ausência de defesa o réu, não houve comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Preliminar afastada. 9. Considerando que o mérito do recurso do réu/recorrente limita-se a alegar questões fáticas (compensação de valores pagos e pedido de reparação de danos morais) e operados os efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. 10. Nesse sentido: Acórdão 1294231, 07010147520208070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. versus Isabella Oliveira Moreira Santos. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1336196, 07013039020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1336196 ao fundamento de omissão e contradição. 2. Alega que o acórdão teria se omitido quanto ao comparecimento do réu em audiência de conciliação e apresentação tempestiva de defesa; e ao desconsiderar a defesa encaminhada o acórdão teria se omitido e sido contraditório aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A omissão atacada via embargos de declaração se revela quando o magistrado deixa de apreciar sobre algum ponto e não quando sob alegação do referido vício o embargante busca revolvimento do conjunto probatório. Do mesmo modo, a contradição atacada via embargos se revela pela existência de proposições inconciliáveis no julgado e não quando no entender da parte é contraditória a fato ou prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. 4. O acórdão embargado foi claro e preciso quanto a aplicação da revelia diante do não recebimento da peça contestatória. Abordou inclusive que os autos foram baixados em diligência para averiguar quanto ao recebimento ou não da defesa a qual o réu/embargante alegou apresentar, contudo somente juntou comprovante de recebimento pelo atual procurador Pedro Anisio de Camargo Alves, conforme indicado no Id 19369327. 5. Portanto, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos e documentos colacionados aos autos e à aplicação do direito. 6. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC). 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1351439, 07013039020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, LV, da CF/88. Aduz que houve ofensa à garantia do contraditório e da ampla e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Em que pesem os argumentos expendidos no apelo extremo, verifica-se que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia acerca do reconhecimento da revelia com fundamento na legislação infraconstitucional e documentos constantes nos autos, conforme se observa dos itens 4 a 7: 4. (...) Com a publicação da Portaria Conjunta 33/2020, ficou determinado que o atendimento às partes e aos advogados deve ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas do TJDFT. Deste modo, as unidades de Atendimento ao Jurisdicionado passaram a receber por e-mail, em caráter excepcional, pedidos para inclusão de documentos e respostas nos processos de primeira instância. 5. Conforme orientação indicada no site deste TJDFT, tais e-mails contendo petição e anexos não podem ultrapassar 10Mb, caso os arquivos possuam tamanho superior ao informado é necessário fracionar em dois ou mais e-mails (https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/coronavirus-atendimentodurante-a-pandemia/como-ser-atendido-a-distancia-durante-a-pandemia). 6. Os autos foram baixados em diligência e na origem o NAJBSB certificou não recebimento do e-mail citado pelo recorrente (dia 26/06/2020, por volta das 19:26, com assunto “defesa”) (...) 7. Destaque-se, o documento juntado pelo réu/recorrente no Id 19369327 corresponde ao comprovante de recebimento do e-mail por Pedro Anísio, cujo endereço eletrônico estava indicado como cópia oculta, não demonstra o efetivo envio e recebimento pelos setores do Tribunal de Justiça, até porque os anexos indicados apresentavam tamanho superior a 10Mb, o que certamente inviabilizou o recebimento, já que estava em desacordo com as orientações deste TJDFT. (...) Assim, conclui-se que, para divergir do acórdão, faz-se necessário reanalisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e provas documentais produzidas, o que é inviável na fase de recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279/STF). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVELIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1189229 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECRETO DE REVELIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 902508 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 06-10-2015 PUBLIC 07-10-2015) Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, registre-se que, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF